Tribunal: TJPA
Processo: 0804121-55.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804121-55.2021.8.14.0028

APELANTE: JONACI CARVALHO FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO TENTADO QUALIFICADO.

EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTOS DE APREENSÃO DAS ARMAS UTILIZADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO DOS COMPARSAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA FUNDAMENTADA. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
No crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da arma empregada são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

-
Admite-se a possibilidade de reconhecimento pessoal do acusado ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, mormente quando se processa por outros meios de provas lícitos.

- A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

-
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
.
Consoante se infere "a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa", e ex vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal, desde que não contraindicada ou impertinente, segundo o artigo 44, do mesmo Diploma Legal. Entretanto, vê-se que o recorrente foi condenado a pena de 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão, não se mostrando cabível a suspensão da pena, por não preenchidos os requisitos legais
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta,
em id 9656108, por
JONACI CARVALHO FEITOSA
,

através de advogado constituído, Dr. DIEGO ADRIANO FREIRES
,
impugnando
a r. sentença proferida, em id 9656106,
pelo

MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA,

que julgando parcialmente procedente a denúncia, CONDENOU como incurso nas penas do art. 157, § 2°, II c/c § 2°-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal:

- JONACI CARVALHO FEITOSA, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto. [Petição de interposição recursal em 9656108 - Pág. 1 /2. – Intimação em id 9656148 - Pág. 5./ Certidão do oficial em id 9656148 - Pág. 1].

- GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, à pena de 05
(cinco) anos e 11 (onze) meses de
reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

- LUCAS DIAS PORTELA, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em decorrência da reincidência.

- LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA à pena de
05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

- JACSIEL SOUSA DE MOURA à pena de 05
(cinco) anos e 11 (onze) meses de
reclusão, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, em decorrência da reincidência.

Sendo todos ABSOLVIDOS pelo crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPB, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ressalvando-se que consta Certidão do Oficial de Justiça, em id 9656134 - Pág. 1 – referente a
LUCAS DIAS PORTELA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA e LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA,
e

em id 9656139 – referente a
JACSIEL SOUSA DE MOURA,
onde, apesar de devidamente intimados, manifestaram o não desejo de recorrer da sentença penal condenatória.

Também, em id 9656164 - Pág. 1 – consta Certidão nos seguintes termos:
“ (...) após regular intimação, transitou livremente em julgado para a acusação no dia 23/11/2021 e para as defesas de LUCAS DIAS PORTELA e LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA no dia 30/11/2021, para a defesa de GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA no dia 29/11/2021 e para a defesa de JACSIEL SOUSA DE MOURA no dia 04/04/2022. Ademais, o recurso de apelação interposto por JONACI CARVALHO FEITOSA é tempestivo”.
Por fim, Certidão da UPJ Penal – ratificando a não interposição recursal dos citados condenados.

Narra a inicial, em síntese, que no final da manhã do dia 28.04.2021, os denunciados JONACI CARVALHO FEITOSA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, LUCAS DIAS PORTELA, LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA e JACSIEL SOUSA DE MOURA, previamente ajustados, com unidade de desígnios e dividindo tarefas, tentaram subtrair joias da residência de Thaylor Cardoso Martins, localizada à Folha 28, Quadra 39, Lote 03, bairro Nova Marabá, Marabá-PA, fato este que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, vez que a vítima reagiu ao assalto, o que provocou intenso barulho e atraiu a atenção dos vizinhos que saíram à rua e, por conseguinte, fizeram com que os acusados empreendessem fuga.

Expõe a denúncia que no dia dos fatos, a vítima Thaylor Cardoso Martins estava sozinha em sua residência quando um indivíduo baixo, moreno, usando máscara e boné, acionou a campainha alegando que estava ali para efetuar o pagamento de uma joia que havia comprado. De pronto, a vítima foi atendê-lo, porém, ao abrir a porta, notou que o indivíduo tentou entrar à força na residência.

Diante deste fato, afirma a denúncia que a vítima entrou em luta corporal com o acusado, o qual reconheceu ser o denunciado LUCAS DIAS PORTELA, oportunidade em que surgiram outros 04 (quatro) indivíduos apontando armas de fogo para o ofendido e dizendo que queriam as joias que sua mãe comercializa, sendo que três dos assaltantes portavam arma de fogo.

Narra a exordial que a ação criminosa foi registrava pelo sistema de câmeras da residência e as filmagens demonstram que os indivíduos identificados por LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA e JACSIEL SOUSA DE MOURA foram as pessoas que desceram do veículo armados e renderam a vítima quando ela travava uma luta corporal com o acusado LUCAS DIAS PORTELA, e o acusado JONACI CARVALHO FEITOSA era o motorista, sendo que este permaneceu dentro do veículo durante toda a ação criminosa para garantir a fuga do grupo.

Destaca a denúncia que os vizinhos perceberam o barulho, o que lhes despertou curiosidade, sendo que eles passaram a ver o acontecido, momento em que os acusados perceberam que a ação criminosa não ia se consumar e todos empreenderam fuga.

Continua narrando a denúncia que a vítima acionou a polícia militar via NIOP descrevendo as características do veículo, sendo que os policiais passaram a realizar rondas até localizarem o referido veículo, qual seja, um HB20, cor branca, tipo Sedan, placa QVY5C60, no início da ponte que dá acesso ao bairro São Félix, oportunidade em que seguiram o veículo até à Rua Fortaleza, local onde foi efetuada a abordagem do veículo com os acusados no seu interior e localizadas armas de fogo utilizadas no evento criminoso.

Finaliza a denúncia que em sede policial, o acusado LUCAS DIAS PORTELA confessou a autoria delitiva relatando que, no dia dos fatos, o acusado LUIZ FERNANDO lhe telefonou convidando para efetuar um roubo, sendo que LUIZ FERNANDO chegou em sua casa na companhia do acusado JONACI, este na função de motorista, e os outros dois acusados, instante em que todos se deslocaram para o endereço da vítima, pois tinham a informação de que lá havia ouro e dinheiro; os acusados GABRIEL SANTOS OLIVEIRA e JACSIEL SOUSA DE MOURA também confessaram a autoria delitiva; o acusado LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA fez uso do direito ao silêncio; o acusado JONACI CARVALHO FEITOSA negou a autoria delitiva aduzindo que é motorista de aplicativo e que estava apenas fazendo uma corrida sem ter conhecimento da prática criminosa.

Em
suas razões recursais
, id 9656153 - Págs. 1/10 – pleiteia a Defesa de
JONACI FEITOSA CARVALHO “
(...) b) a ABSOLVIÇÃO, em razão da fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista a ausência de provas judicializadas; c) a ABSOLVIÇÃO em razão do desrespeito ao roteiro normativo previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo que se dizer em reconhecimento certeiro do autor do ilícito narrado na inicial acusatória; d) Caso entendam de forma distinta, que seja afastada a valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3; e) A concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, se por ventura a pena readequada não superar 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal”.

O r. do Ministério Público, em contrarrazões recursais, em id 9656188 – pág. 1/21, pugnou pelo conhecimento do recurso e improvimento.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
,
em id

10849255 - Pág. 10
,
que também se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por JONACI FEITOSA CARVALHO.

É o relatório.

À Revisão.

Após, que a Secretaria providencie a retificação da autuação, para que conste apenas JONACI FEITOSA CARVALHO – como apelante, conforme Certidão em id 10523413 - Pág. 1.

Cumpra-se.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço dos recursos de apelação penal interpostos pela Defesa.

Consoante relatado,

em
suas razões recursais
, id 9656153 - Págs. 1/10 – pleiteia a Defesa de
JONACI FEITOSA CARVALHO “
(...) b) a ABSOLVIÇÃO, em razão da fragilidade do conjunto probatório, tendo em vista a ausência de provas judicializadas; c) a ABSOLVIÇÃO em razão do desrespeito ao roteiro normativo previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo que se dizer em reconhecimento certeiro do autor do ilícito narrado na inicial acusatória; d) Caso entendam de forma distinta, que seja afastada a valoração negativa em virtude de circunstância inerente ao tipo penal, bem como, a readequação da reprimenda com base na Súmula 443 do STJ, reduzindo, desta forma, a reprimenda em 1/3; e) A concessão de suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, se por ventura a pena readequada não superar 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal”.

DA ABSOLVIÇÃO

Havendo farta prova a indicar a autoria de JONACI CARVALHO FEITOSA no intento criminoso, conforme sentenciado, inviável se mostra o pleito de absolvição por insuficiência de provas e, por consequência, demonstrada a tentativa de subtração do fato, bem como o emprego da grave ameaça utilizada pelos comparsas para ter acesso à res furtiva, não há como acolher a tese de insuficiência lastro probatório idôneo a fundamentar o edito condenatório. Vejamos:

A materialidade do delito encontra-se baseada no Boletim de ocorrência, onde consta os registros da câmera de vigilância bem como pelo Relatório da Autoridade Policial, o auto de apreensão de todo o armamento apreendido, no caso, 02 (duas) armas de fogo, tipo revólver, calibre 38, ambos sem numeração aparente; 06 (seis) munições calibre 38; 01 (uma) pistola TAURUS 380, modelo 838, nº de série KJP90451; 05 (cinco) munições calibre 380; 01 (um) carregador de pistola calibre 380; bem como pelas provas orais obtidas durante toda a instrução processual.

A audiência de instrução e julgamento foi efetivada em 11.08.2021 de forma virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams. Na oportunidade, foi ouvida a vítima Thaylor Cardoso Martins; as testemunhas policiais militares Eliel Silva Oliveira, Murilo Freitas Batista e Wenis Leal; as testemunhas arroladas pelo acusado JONACI, Ao final, os acusados foram qualificados e interrogados

A autoria delitiva encontra-se respaldada principalmente pelas declarações da vítima e testemunhas prestados em sede policial, os quais foram confirmados em juízo; também confissão dos denunciados.

Em sede de instrução, a vítima THAYLOR CARDOSO MARTINS, informou que no dia dos fatos, por volta das 11h30min, encontrava-se em sua residência estudando, quando se deparou com uma ação premeditada dos acusados, onde estes tentaram roubar sua casa. Alegou que anteriormente teria atendido uma cliente de sua mãe, e que acredita que já tinham alguns dias que os denunciados estavam acompanhando a rotina de sua residência. Ademais, declinou que por volta dia 21 ou 22 de fevereiro de 2021, um dos acusados tentou entrar da mesma forma na residência da vítima em comento, todavia, aquele tentou entrar pela parte de trás da casa, pela laje e ficou aguardando à espreita, que inclusive possui as fotos, imagens do referido dia. Outrossim, com relação aos fatos narrados na exordial, a vítima relatou que um dos denunciados tocou em sua campainha e quando a mesma abriu a porta, o denunciado informou que teria ido até lá para efetuar um pagamento à genitora da vítima, que este estava fardado com uma roupa de empresa, momento em que o referido acusado tentou forçar a entrada na casa e que colocou sua mão esquerda no bolso, ocasião em que a vítima desconfiou que o denunciado estaria armado com uma faca, ou arma de fogo. Nessa cadência, o denunciado sacou um revólver, calibre 38 em face da vítima, situação em que o ofendido pensou em correr, mas como o acusado estava com a arma em punho, não fora possível. A partir do momento em que a vítima percebeu que o denunciado estava tirando alguma coisa de dentro de sua farda, começou a empurrá-lo, de modo que o acusado não tentasse colocar a vítima para o interior da residência, alegou que teve tal reação com objetivo de fugir da situação. Ato contínuo, a vítima verificou que o denunciado havia derrubado a arma no chão, momento em que começou a puxá-lo segundo as imagens constantes da câmera de segurança, para impedir que o acusado pegasse o revolver do chão, no entanto, nessa ocasião apareceram mais 3 acusados que saíram de um carro, apontando mais um revolver, obrigando a vítima a adentrar a residência e que tais acusados queriam as joias. Dessa forma, a vítima gritou, com o intuito de pedir socorro, chamar atenção, e que a partir disso, na esquina apareceu um transeunte ou vizinho, aproximadamente uns 20 metros de distância de sua residência. Nessa situação, um dos acusados fora até onde estava o referido vizinho para pegá-lo, no entanto, como havia muito barulho e a rua fica no centro da cidade com bastante movimento de pessoas, e que começou a aglomerar muitas pessoas, sendo assim ao perceberem que a situação estava fugindo ao controle, os acusados tentaram mais uma vez obrigar a vítima a entrar na residência, porém sem êxito, momento em que começaram a correr até o veículo, um carro modelo HB 20 branco e fugiram pela parte de trás da rua.

Destaca-se, que um dos acusados chegou a puxar duas vezes o ferrolho de uma pistola 380 fazendo menção que ia efetuar um disparo contra a vítima. Declinou ainda, que no momento em que os acusados empreenderam fuga, a vítima ligou primeiramente para sua genitora para acalmá-la e em seguida para a polícia, todavia, enquanto estava falando com a pessoa responsável pelo NIOP de Marabá-PA, ocorreu que outros indivíduos que tinham presenciado a situação possivelmente também ligaram para a polícia e que consequentemente, rapidamente chegou uma guarnição do tático e da polícia militar em frente à residência da vítima. Desta feita, a vítima encaminhou-se até a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis e lá, cerca de uma hora do ocorrido, realizou o reconhecimento dos acusados, através das características físicas e roupas como sendo as pessoas que o tentaram o assaltar.

Informou que a polícia conseguiu interceptar os acusados no bairro São Felix.

Em juízo, a testemunha MURILO FREITAS BATISTA, Policial Militar, informou que no dia dos fatos fora informado pelo NIOP, as características do veículo, ocasião em que a testemunha e sua equipe se deslocaram à cabeceira da ponte, para aguardar, na intenção de esperar os acusados para realizar a abordagem. Nesse contexto, conseguiram localizar o veículo assim que este saiu da ponte e adentrou o bairro São Felix, que depois de alguns metros efetuaram a devida abordagem aos acusados, que os mesmos não reagiram, que toda ação não ultrapassou o tempo de trinta minutos. Informou que fora realizado busca pessoal nos denunciados e nada encontraram, no entanto, no veículo foram encontradas três armas, destacou que os acusados já eram conhecidos da polícia, tendo em vista que os mesmos já vinham sendo apontados como feitores de outros crimes na cidade. Ademais, o acusado que estava conduzindo o veículo, ao ser questionado pelos policiais acerca da ação criminosa, negou tal prática. Em sede policial, a vítima reconheceu todos os acusados, além disso, os denunciados confessaram a pratica delituosa.

Em juízo, a testemunha ELIEL SILVA OLIVEIRA, Policial Militar, informou que recorda das diligências realizadas e confirmou os fatos narrados na exordial, bem como, o relato realizado pelo PM Murilo Freitas Batista, além disso, destacou que os armamentos que foram encontrados no veículo dos acusados correspondiam a revolveres de calibre 38 e uma pistola 380 e que entre a hora do fato e a abordagem, decorreram cerca de dez minutos.

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha WENIS LEAL, Policial Militar, alegou que recorda das diligências realizadas e confirmou os fatos narrados na exordial, bem como, o relato realizado pelo PM Murilo Freitas Batista, ademais, informou que os acusados Lucas e Gabriel já tinham envolvimento em outros crimes e já eram conhecidos pela polícia.

Por fim, tem-se a confissão dos denunciados/condenados – GABRIEL SANTOS OLIVEIRA, LUÍS FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, LUCAS DIAS PORTELA, JACSIEL SPUSA DE MOURA, JONACIR CARVALHO FEITOSA, apresentada na sentença impugnada, em id 9656174, nos seguintes termos:

“O acusado GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, durante o seu interrogatório na fase judicial, confessou a autoria delitiva e declarou que foi LUCAS quem lhe fez o convite para praticar o roubo, mas afirmou que não estava portando a arma de fogo. Declarou que JACSIEL sabia que a mãe da vítima vendia joias e que JONACI estava dando apoio ao no veículo HB20. Afirmou

também que fez o convite ao JONACI para praticarem o crime.

O acusado LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, durante o seu interrogatório na fase judicial, confessou a autoria delitiva, mas declarou que não utilizou arma de fogo durante o crime. No entanto, não soube declinar quais dos acusados estavam portando as armas de fogo. Declarou que foi convidado por LUCAS para praticar o roubo.

O acusado LUCAS DIAS PORTELA, durante o seu interrogatório na fase judicial, confessou os fatos narrados na denúncia, inclusive afirmou que estava utilizando a arma de fogo. Afirmou que JACSIEL e LUÍS FERNANDO também estavam portando arma de fogo. Declarou que foram LUÍS FERNANDO e JACSIEL que lhe fizeram o convite para praticar o roubo e que fez o convite para GABRIEL e este último convidou o JONACI. O acusado JACSIEL SOUSA DE MOURA, durante o seu interrogatório na fase judicial, confessou a autoria delitiva, inclusive declarou que foram utilizadas 03 (três) armas de fogo na execução do crime, o qual não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos acusados. Afirmou que estava portando a arma de fogo calibre 380; que LUCAS e LUÍS FERNANDO estavam portando as outras duas armas de fogo. Declarou que indicou a casa para os comparsas, pois sabia sobre a venda de joias no local.

O acusado JONACI CARVALHO FEITOSA, durante o seu interrogatório judicial, negou os fatos narrados na denúncia, declarando que estava realizando o seu trabalho de motorista de aplicativo (UBER) e que recebeu uma chamada via Whatsapp de LUCAS para fazer uma corrida, sendo que ao entraram no veículo, os indivíduos já foram falando que se tratava de um assalto e que foi obrigado a executar o comando dos demais acusados”.

O Apelante contudo negou os fatos perante o juízo, apesar da confissão dos seus comparsas, quando estes deram detalhes da prática do roubo. Assim, essa tese não é capaz de destituir o harmônico acervo probatório dos autos, especialmente quando não aparado em outros elementos probatórios, em que pese ser este seu ônus diante de sua negativa.

Ou seja, os únicos meios de prova destoantes de todo o robusto conjunto probatório carreado aos autos são os que constam no interrogatório do réu, ora Apelante, uma vez que, todas as provas cabais evidenciadas nos autos apontam em sentido oposto, corroborando a versão apresentadas pela vítima de modo firme e coeso, bem como pelas declarações dos policiais militares.

Das palavras da vítima extrai-se a existência de um veículo em que o Recorrente estava participando da empreitada criminosa, pela condição de motorista, a apreensão dos armamentos com seus comparsas e os relatos testemunhas fornecem dados mais que suficientes para firmar a autoria e materialidade de JONACI CARVALHO FEITOSA na prática do crime contra o patrimônio ocorrido no dia 28.04.2021, em comparsaria com GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, JACSIEL SOUSA DE MOURA, LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA E LUCAS DIAS PORTELA, com a utilização de armas de fogo, também apreendidas.

Ressalvando-se que, conforme o art. 30 do Código Penal, no roubo praticado em concurso de pessoas, a utilização de armamento por só um dos agentes basta para incidir a causa especial de aumento de pena, por se tratar de circunstância objetiva que se comunica a todos os coautores do delito.

Assim, o ora recorrente foi essencial para a conduta delitiva, pois

serviu de motorista e garantiu a fuga e, por isto, é coautor do delito, sem isenção de responsabilidade penal, como bem apresentou o MM. Magistrado sentenciante:

“As filmagens juntadas nos eventos ID 26229592 e 26229593 mostram claramente a dinâmica do crime e o veículo conduzido pelo acusado JONACI, o qual estava dando apoio aos executores do roubo, ratificando toda a dinâmica do crime explicitada pela vítima. Quanto à versão apresentada pelo acusado JONACI durante a instrução, apesar de estar em consonância com seu direito ao contraditório e ampla defesa, não merece prosperar. Isso porque a prova produzida demonstra que o denunciado estava dando apoio ao grupo para a execução do roubo, cabendo-lhe a tarefa de dirigir o veículo, o qual foi, inclusive, utilizado durante a fuga. As filmagens mostram claramente que o veículo conduzido por JONACI estava dando o suporte para o demais acusados. Caso este também fosse uma “vítima”, não teria aguardado na rua o retorno do grupo enquanto os quatro acusados estavam tentando imobilizar a vítima. Ademais, os outros quatro acusados foram uníssonos em afirmar que o acusado JONACI fazia parte do grupo criminoso, que ele foi convidado pelo acusado GABRIEL para participar do crime e que ele se dirigiu à residência da vítima com a intenção de efetuar o roubo de joias, sendo que sua função era a de dar suporte por meio de seu veículo”. (id 9656174 - Págs. 10/11).

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Por fim, sabe-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão da res são meios idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I

- Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2°, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ. HC 408.808/PE, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 1237143/AC, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. SÚMULA 282/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. Concluindo a Corte Estadual, com base no contexto probatório existente nos autos, acerca da materialidade e autoria atribuídas ao agravante, asseverando que os depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência confirmam a existência dos fatos tal como narrado na denúncia, desconstituir o entendimento proferido pelas instâncias de origem exigiria o reexame do conjunto fático-probatório produzido, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp 1149459/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 01/08/2018)

Desse modo, não há falar em absolvição, tendo em vista que o contexto fático-probatório comprova a efetiva participação do ora apelante no crime em tela a si imputado, impossibilitando assim, a absolvição com base no in dubio pro reo.

A Defesa alega ainda a nulidade por ofensa ao estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta que o reconhecimento por fotografia é prova ilegal, que foi produzida sem qualquer observância à lei.

Aduz que, conforme ausência dos Termos de Reconhecimento Fotográfico, a vítima não foi convidada a descrever, antes de tudo, a pessoa que deveria ser reconhecida, muito menos o acusado foi colocado ao lado de outros semelhantes, consoante dispõe o inciso I e II do artigo 226 do CPP. Ademais, inexiste o ato de reconhecimento lavrado, conforme preleciona o inciso IV do artigo 226 do CPP, o que reitera a falta de cuidado e comprometimento na produção de provas.

Afirma, por fim, que as únicas provas apresentadas e utilizadas como embasamento à condenação do apelante foi um reconhecimento impreciso por fotografia, ocorrido na Delegacia, podendo a vítima estar suscetível a equívocos. Nesta colenda, os elementos informativos não foram confirmados na instrução processual, afrontando o artigo 155 do Código de Processo Penal, muito menos observado o roteiro normativo previsto no artigo 226, CPP.

Ressalva-se que com efeito, tradicionalmente o Superior Tribunal de Justiça vem estabelecendo limitações a hipóteses de reconhecimento pessoal de menor confiabilidade, como aquele realizado por fotografias na fase de investigação preliminar. Assentou-se que o reconhecimento fotográfico somente poderia embasar uma condenação se corroborado por outros elementos probatórios produzidos em juízo e com respeito ao contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO e FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

2. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois "além da vítima ter reconhecido Daniel como autor do furto, o celular subtraído foi encontrado em sua posse", de modo que a condenação não teve como suporte probatório unicamente o reconhecimento pessoal realizado pela vítima".

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 740.087/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Conforme o MM. Magistrado na sentença, a vítima, em seu depoimento em juízo, afirmou que, após a fuga dos criminosos, acionou a polícia militar juntamente com os vizinhos que estavam em frente à sua casa, repassando as características do veículo e dos assaltantes, sendo que poucos minutos depois, uma guarnição da PM chegou à sua residência e iniciou as buscas na região.

Relatou a vítima que cerca de 30 (trinta) minutos depois, foi comunicado para comparecer à delegacia de polícia, pois os suspeitos haviam sido presos, sendo que ao chegar no recinto policial, não teve dúvidas ao reconhecer as pessoas apresentadas como as autoras do delito. A vítima disse que já tinha visto o acusado LUIZ FERNANDO anteriormente.

Declarou ainda que durante a luta corporal, verificou que havia uma pessoa de cabelo baixo esperando dentro do carro e que possuía as mesmas características de uma das pessoas que lhe foi apresentada em sede policial, tratando-se do ora recorrente.

Afirmou ainda que todos os acusados fugiram no veículo HB20 e que soube que o carro foi interceptado pela polícia no bairro São Félix. Declarou que os acusados foram apresentados na delegacia de polícia cerca de 02 (duas) horas após o fato e que eles estavam trajando as mesmas vestimentas do momento em que executaram o crime.

Ou seja, em juízo a vítima confirmou o reconhecimento do ora recorrente na delegacia.

Assim, o reconhecimento de pessoa foi feito presencialmente na fase do inquérito policial, estando apto para identificar o ora recorrente e firmar a autoria delitiva, pois corroborada por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.826/2003 (REGISTRO POSSE E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO), art. 180, caput, e art. 157, §2º, incisos I, II, e V, ambos do Código Penal – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE RECEPTAÇÃO DESCRITO NA EXORDIAL. O RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO PENAL EX VI ART. 383 DO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL.IRREGULARIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES SEGURAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES. SEGUIDO DE CAMPANA. ABORDAGEM. TROCA DE TIROS. PRISÃO E APREENSÃO DE VASTO MATERIAL BÉLICO – PRELIMINAR REJEITADA - – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILLIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIAS E POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS QUE CREDENCIARAM O RECONHECIMENTO DOS PROTAGONISTAS DOS CRIMES – PRECEDENTES DO STJ – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE MODULADORES JUDICIAIS IDÔNEOS QUE HABILITARAM A MANTENÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. QUANTUM AFERIDO DE MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOAVEL AOS CRIMES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.PRELIMINARES (...). MÉRITO.

I - A prova da materialidade do fato delituoso restou comprovada pelo: boletim de comunicação de crime n° 00184/2018.00053948 (fl. 02 do IPL— apenso I); pela auto de apresentação e apreensão de (1:34 do apenso I) que descreve as armas de fogo e munições utilizadas no evento criminoso: pelo relatório da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidas em juízo, que evidenciaram a autoria a qual se mostrou incontroversa, mormente quando aos depoimentos dos agentes que efetuaram a diligência que culminou com as prisões dos recorrentes;

II – A impossibilidade de realização de perícia não afasta a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma de fogo. Precedentes.

III – Admite-se a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, mormente quando se processa por outros meios de provas lícitos;

(...) VI - Recursos conhecidos e improvidos. Unânime. Número (TJPA. 0000801-35.2018.8.14.0028. Número Acordão: 11317880. Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES. Data Julgamento: 04-10-2022. Data de Publicação: 06/10/2022)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, ao crime previsto no art. 157, § 2°, II c/c § 2°-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, nos seguintes termos:

“III.1.1. ACUSADO JONACI CARVALHO FEITOSA. A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
A culpabilidade deve ser considerada desfavorável ante o elevado grau de dolo verificado na conduta do acusado, uma vez que anuiu à conduta dos demais acusados a quando das agressões praticadas contra a vítima, afigurando-se absolutamente desproporcional, o que revela intensidade do dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois não registra condenação por fato anterior com trânsito em julgado. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que se trata daquela já implícita no tipo penal (motivação econômica). As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não ficou demonstrado que o delito foi praticado com audácia, frieza e perspicácia acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, uma vez que a violação ao patrimônio é inerente ao tipo penal do roubo. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita. Desta feita, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

Ou seja, diante da presença de uma circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, no caso, a culpabilidade, foi elevada a pena base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal. Isso porque se apresentou o dolo com gravidade

acima da normalidade do tipo, pelas agressões praticadas contra a vítima, que se afiguraram absolutamente desproporcional.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena base acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena, pertinente à tentativa (CP, art. 14, II), a qual foi fixada na fração mínima de 1/3 (um terço), correspondendo a 01 (um) ano e 06 (seis) meses, considerando o
iter criminis
percorrido, pois o assalto foi anunciado à vítima com o emprego das armas de fogo e a mesma foi agredida, não sendo concluído o crime em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade.

Após a redução, a pena restou fixada em 03 (três) anos de reclusão. Presentes duas causas de aumento de pena pertinentes ao § 2º, II, do art. 157 do CP (1/3 até 1⁄2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de três armas de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018. Considerando o disposto parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, registrou-se o sentenciante que não utilizou apenas a causa de aumento mais elevada. Isso porque o crime foi praticado com elevada quantidade de agentes (cinco), mediante o emprego de 03 (três) armas de fogo, circunstâncias estas que ultrapassam àquelas implícitas ao tipo penal e que demonstram a periculosidade concreta da conduta do acusado, a exigir o incremento da reprimenda, seguindo entendimento jurisprudencial apontado.

Assim, em relação ao § 2º, incisos II, do art. 157 do CPB, aplicou-se a majoração de 1/3 sobre a pena anterior, o que corresponde a 01 (um) ano, resultando em 04 (quatro) anos. Sobre esse resultado, aplicou-se a majoração de 2/3, correspondente ao § 2º-A, I, do art. 157, do CPB, o que corresponde a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

PENA DE MULTA. Levando-se em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59) e as causas de aumento e de diminuição, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chegou-se ao valor de 16 (dezesseis) dias-multa. E, à mingua de informações sobre a situação econômica do réu, fixou-se cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Consoante se infere "a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa", e ex vi do artigo 77, inciso III, do Código Penal, desde que não contraindicada ou impertinente, segundo o artigo 44, do mesmo Diploma Legal. Entretanto, vê-se que o recorrente foi condenado a pena de 06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão, não se mostrando cabível a suspensão da pena, por não preenchidos os requisitos legais.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém (PA)/Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 14/02/2023